Tribunal: TJPA
Processo: 0803835-93.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803835-93.2023.8.14.0000

PACIENTE: SYMOM SOARES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRÁTICA DELITUOSA PREVISTA NO ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Não merece reparo a negativa do direito de recorrer em liberdade, se persistem os motivos da segregação cautelar, sendo demonstrada a necessidade da medida com base na garantia da ordem pública e no fato de o paciente ter permanecido preso durante a instrução processual;

2. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente;

3. A imposição do regime semiaberto não conduz à soltura automática do paciente, quando subsistem os fundamentos da custódia cautelar. mormente se determinada a expedição de guia de execução provisória adequada ao regime imposto na sentença;

4. Bons predicados, por si sós, são incapazes de elidir a cautelar legitimamente decretada e mantida em sentença;

5. Ordem conhecida e denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e denegá-lo
, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Dr. ROGER LISBOA DOS SANTOS, em favor do nacional SYMON SOARES DE SOUSA, em face do ato ilegal atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, na Id. 13072569, em síntese, que:

“
O paciente foi preso no dia 31 de maio de 2022, no Município de Almeirim, por, em tese, ter incorrido na prática do crime do Art. 33 da Lei Antidrogas.

Na data de 06.03/2023, o paciente foi condenado a uma pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, em regime inicial semiaberto.

Ressalte-se que o paciente está preso desde o início da tramitação processual de forma preventiva, ou seja, há quase 10 meses.

Na sentença anexada, a autoridade coatora, ao negar ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, justificou assim a manutenção da custódia cautelar:

(omissis)

O paciente é primário e possui residência fixa, sendo certo que está preso apenas pelo processo ora em análise, mesmo tendo sido condenado ao regime semiaberto.

As justificativas para a manutenção da prisão preventiva do acusado não se sustentam, vez que, como visto, a sentença condenatória definiu como regime de cumprimento da pena o semiaberto, de modo que, por óbvio, não há congruência na manutenção da segregação cautelar.

Ademais, a afirmação da Autoridade Coatora, de que mantém a prisão preventiva do Paciente pelo fato de este ser supostamente integrante de organização criminosa não é fundamentação idônea para o cárcere processual, tendo em vista que tais alegações são meras conjecturas do juízo, sobretudo, por conta de a condenação ter sido relativa somente ao crime de tráfico simples (art. 33).

Outrossim, fundamentar a prisão preventiva com base na gravidade do crime também não se sustenta, tendo em vista que, com o corréu foram encontradas 0,927g (novecentos e vinte e sete miligramas) de produto entorpecente oriundo da cocaína, sendo esta a única porção de drogas caracterizada como prova nos autos, ou seja, menos de um grama.

A prisão preventiva não se sustenta no presente caso.
” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Pelo exposto, requer a concessão da Medida Liminar para que seja concedido ao paciente o direito pleno de recorrer em liberdade, com aplicação das medidas cautelares que Vossa Excelência julgar necessárias, e, no mérito, seja confirmada a medida liminar, ratificando o entendimento da jurisprudência sobre o caso.”
<sic>

Junta documentos, Id. 13072597 a 13072599.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 13119898, sendo prestadas as informações, Id. 13169184, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 13384594.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifica-se que o presente remédio constitucional não merece acolhimento.

Pois bem.

Da negativa ao direito de apelar em liberdade e ausência de fundamentação

Na espécie, trata-se de paciente condenado à pena de privativa de liberdade fixada em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do
art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

In casu
, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão que possa ensejar a liberdade do paciente, pois a r. sentença condenatória, Id. 13072599, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, e por permanecerem ainda incólumes os motivos que ensejaram a medida imposta, conforme colacionada-se abaixo,
verbis
:

“(...).

Do Direito de Apelar em Liberdade.

Considerando que o acusado Symom Soares de Sousa foi condenado a pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, em regime semiaberto, é necessária a reanálise de sua preventiva.

A decisão de Id. Num. 63971669-Pág. 1-4, decretou a prisão preventiva do acusado com fundamento da análise da garantia da ordem pública, uma vez que o acusado, ao que tudo indica, integra a facção criminosa Comando Vermelho neste município de Almeirim, é responsável em fornecer armas para a execução de pessoas e realizam as cobranças nos pontos de vendas de drogas ilícitas, demonstrando a possibilidade real e efetiva de reiteração delitiva e indicando que ele, em liberdade, fragiliza a paz social e a credibilidade dos órgão encarregados pela persecução criminal.

O crime de tráfico de drogas é dotado de grande gravidade, sendo responsável pela desestruturação de lares, destruição de vidas e fomentação da prática de outros delitos. Tais práticas utilizam-se de arma de fogo, concurso de pessoas e mantém ação violenta, dificilmente apurada sem rigorosa investigação e monitoramento policial.

Evidencie-se ainda o
periculum libertatis
, ante os riscos que advirão se concedida a liberdade provisória, não havendo, por ora, medida cautelar substituta que resguarde a sociedade, ante a gravidade da infração praticada e sua repercussão social.

Destaca-se por fim que não há qualquer inercia injustificada por parte do Ministério Público ou do Juízo, de modo que a tramitação processual está ajustada aos limites da razoabilidade.

Desse modo, inexiste qualquer alteração fático jurídica comprovada nos autos, que permita o afastamento dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.

Pelo exposto, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade e mantenho sua prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 do CPP.” <sic>

Destaca-se, por necessário, que a jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que, tendo o paciente permanecido presa durante toda a instrução processual, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em primeiro grau, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. Ei-la:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

1- Não merece reparos a negativa do direito de recorrer em liberdade, se persistem os motivos da segregação cautelar, demonstrando a necessidade da medida com base na garantia da ordem pública e no fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução.

2- A imposição do regime semiaberto não conduz à soltura automática do paciente, quando subsistem os fundamentos da custódia cautelar e expedida a respectiva guia de execução provisória.

3- Ordem conhecida e denegada.

(TJGO,
Habeas Corpus
Criminal 5147030-30.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 30/04/2020, DJe de 30/04/2020)

Afinal, a sentença contém fundamentação suficiente para a manutenção da prisão cautelar do paciente, pelo que não há que se falar em ofensa ao artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal.

À toda evidência, as circunstâncias reportadas extrapolam a reprovabilidade ínsita dos tipos penais objetos da ação penal, fazendo-se necessária a manutenção da custódia.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...).

2. No caso, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente decretada e, posteriormente, mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente que, teria aderido à conduta dos corréus, que cercaram as vítimas e, fingindo portarem armas de fogo, ameaçaram-nas de efetuarem disparos caso elas não entregassem seus celulares, tendo o paciente viabilizado a fuga de todos ao final. Tais circunstâncias, somadas ao risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente responde pela prática de outros delitos, demonstram a necessidade da manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública.

3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

(...).

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 688.504/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Da compatibilidade da medida cautelar com o regime semiaberto

Neste ponto, deve ser mencionado que,
“segundo orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do apenado com as regras próprias desse regime”
(AgRg no RHC 146.173/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 25/05/2021).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

1- Não merece reparos a negativa do direito de recorrer em liberdade, se persistem os motivos da segregação cautelar, demonstrando a necessidade da medida com base na garantia da ordem pública e no fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução.

2- A imposição do regime semiaberto não conduz à soltura automática do paciente, quando subsistem os fundamentos da custódia cautelar e expedida a respectiva guia de execução provisória.

3- Ordem conhecida e denegada.

(TJGO,
Habeas Corpus
Criminal 5147030-30.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 30/04/2020, DJe de 30/04/2020)

Dos predicados pessoais favoráveis

No tocante à alegação de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis à concessão do presente
mandamus
, não se desconhece que as características pessoais positivas (como primariedade, bons antecedentes, ocupação laboral lícita e residência fixa), ainda que comprovadas, não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão provisória, mormente quando o julgador visualizar a presença de seus requisitos ensejadores, como no caso vertente, em que a constrição encontra-se regularmente fundamentada nos elementos necessários para a sua manutenção.

À vista do exposto, e corroborando com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 21/04/2023